Tribunal: TJSP
Processo: 2106780-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de manutenção de posse de bem móvel. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, voltado à manutenção do automóvel na posse da agravada. Descabimento. Probabilidade do direito não vislumbrado. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Tutela provisória de urgência revogada. Recurso provido.